Tribunal: STF
Processo: Rcl 52719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda - ME., com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina/PR nos autos do Processo nº 0000939-14.2011.5.09.0585, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao adimplemento de obrigações trabalhistas, sem que tenha sido fixado, na sentença, o índice de correção monetária.



    Reporta, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitado o pedido de adequação do regime de atualização do débito trabalhista ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados. 



    Segundo aponta, o Juízo reclamado entendeu que a sentença foi expressa quanto ao índice de juros, a afastar a modulação de efeitos realizada por este STF no julgamento paradigmático. 



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser imediatamente atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada, nas informações prestadas, afirma:



    (i) trata-se de execução referente aos Processos nº 0000938-29.2011.5.09.0585 e 0000939-14.2011.5.09.0585. Ambas as sentenças transitaram em julgado em 08.12.2011, nas quais consignada a incidência de juros de 1% ao mês;



    (ii) em 08.5.2014, reunidos os processos, prosseguindo a execução nos autos nº 0000939-14.2011.5.09.0585;



    (iii) em 21.01.2019, homologado acordo entre as partes. Anotados, respectivamente, os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) em favor de Selma Agnalda da Silva Noronha e Augusto Henrique da Silva Noronha, com pagamento em 30 parcelas no valor de R$ 3.266,66 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos). No entanto, houve o pagamento de apenas três parcelas;



    (iv) em 07.7.2020, a parte ora reclamante requereu a suspensão da execução em razão do alegado uso do IPCA-e como fator de correção. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que “atualizados os débitos pelo FADT, não havendo qualquer requerimento do exequente para que a correção monetária seja atualizada pelo IPCA-e”;



    (v) em 07.1.2021, a reclamante postulou a adequação dos cálculos ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, à compreensão de que “o presente feito se encontra na fase de execução e tratando-se de matéria a ser analisada mediante embargos à execução, salienta-se à parte executada que, não se encontrando garantida a execução (art. 884, da CLT), impossibilita-se a acolhida e análise do pleito, o que não impede sua renovação no momento oportuno”. Contra essa decisão, opostos embargos de declaração em 28.01.2021, que foram rejeitados em 08.02.2021;



    (vi) em 13.7.2021, apresentada exceção de pré-executividade, com novo pedido de conformação dos cálculos ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal. O Juízo reclamado rejeitou o pedido, por entender preclusa a discussão acerca do critério de juros de 1% ao mês, nos termos do art. 39 da Lei 8.177/1991;



    (vii) na sequência, opostos embargos de declaração, rejeitados em 26.8.2021, e interposto agravo de petição, não recebido em 10.9.2021, “por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível de imediato”;



    (viii) manejado agravo de instrumento em 23.9.2021, que não foi admitido, “porque deserto e em face de decisão interlocutória”; e



    (ix) opostos embargos de declaração em 04.3.2021, pendem de apreciação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. Nos autos subjacentes, reunidas as execuções referentes aos Processos nº 0000938-29.2011.5.09.0585 e 0000939-14.2011.5.09.0585, nos quais proferidas sentenças, ambas transitadas em julgado em 08.12.2011, sem que determinado, de forma expressa, o índice de correção monetária:



    “Rejeito a aplicação da taxa SELIC, pois os juros incidentes sobre os créditos trabalhistas são fixados no percentual de 1% ao mês nos termos do art. 39 da Lei 8.177/91, não havendo qualquer previsão legal ou convencional a amparar a pretensão do autor de incidência de juros de mora com base na taxa SELIC



    DISPOSITIVO:



    [...] Liquidação por cálculos. Juros e correção monetária na forma da lei, observada quanto a esta, como época de incidência, a de quando a parcela passou a ser exigível”.



    7. Conforme salientado pela autoridade reclamada, na decisão de homologação de cálculos, comandada a atualização da condenação com base no Fator de Atualização dos Débitos Trabalhistas - FADT, cumulado com juros de 1% ao mês:



    “Homologo os cálculos de fls. 90/119, fixando honorários de calculista no importe de R$ 600,00, a cargo da reclamada. À conta geral, acrescendo os honorários acima deferidos e as custas processuais. Após, CITE-SE a reclamada da execução, mediante a expedição da competente Carta Precatória”.



    8. Oposta exceção de pré-executividade, foi assim rejeitada:



    “ […]



    A excipiente, em razão de decisão do STF, defende ser aplicável ao presente caso, para correção dos débitos trabalhistas, o IPCA-e na fase "pré-judicial" e a SELIC na fase "judicial". 



    [...]



    Ocorre que, no presente caso, embora na sentença proferida tenha, de fato, constado no dispositivo “juros e correção monetária na forma da lei”, como alegado pela excipiente (vide fls. 69), há que se atentar que a fundamentação integra o dispositivo, como expressamente consignado, sendo que no tópico anterior ao dispositivo, nas mesmas fls. 69, o Juízo expressamente rejeitou a aplicação da taxa SELIC e determinou a incidência de juros de 1% ao mês, nos termos do art. 39 da Lei 8.177/91.



    Inviável, portanto, a modificação do título executivo neste momento processual, em respeito à coisa julgada, por força do art. 879, §1º, da CLT. Rejeito”. 



    9. Conquanto tenha ocorrido o julgamento de agravo de petição e de agravo de instrumento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, não se operou o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, na forma do art. 1.008 do CPC (“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”). Isso porque, nos recursos conseguintes, mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, à mera compreensão de que incabível a impugnação de decisão interlocutória, irrecorrível de imediato, nos termos do Enunciado da Súmula nº 214 do TST. Nesse sentido: Rcl 34093 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.8.2019; Rcl 43314 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.11.2020; Rcl 46715, da minha lavra, DJe 10.6.2021.



    10. Consoante emerge das transcrições e das informações prestadas, a autoridade reclamada anotou que a matéria relativa à atualização monetária foi resolvida na sentença e mantida na decisão de homologação de cálculos, na qual, a seu turno, comandada a incidência do FADT, cumulado com juros de 1% ao mês, anteriormente à prolação dos precedentes invocados nesta reclamação.



    11. A esse respeito, registro, de início, meu entendimento pessoal, no sentido de que a modulação de efeitos realizada no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021 diz respeito aos títulos executivos, o que poderia denotar a ausência de similitude entre o ato reclamado e os paradigmas mencionados.



    12. Ademais, inviável cogitar de violação de decisões com efeito vinculante quando anterior a estas o próprio ato reclamado (v.g.: Rcl 36.689 ED-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.9.2020; Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011; (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015).



    13. No entanto, a autoridade reclamada assinala a preclusão do debate acerca da atualização monetária do débito trabalhista, ao fundamento de que decidida a questão na sentença, em que, a rigor, apenas registrada, de forma expressa, a aplicação de juros de 1% ao mês. Quanto à correção monetária, observo que houve “simples consideração de seguir os critérios legais”, o que, em um primeiro olhar, torna no mínimo questionável o afastamento da aplicação dos paradigmas ao caso concreto.



    14. Em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (“simples adoção de critérios legais”), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, consignado que “juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão”. Confiram-se (grifei): 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados singulares:



    “[...]



    6. Na espécie, na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado, houve determinação da incidência de “correção monetária desde a exigibilidade do crédito, com índice do mês subsequente ao da prestação de serviço, a partir do dia 1º (art. 459 e súmula nº 381 do C. TST). (…) Juros de mora 1 % ao mês, pro rata die, desde o ajuizamento, sobre o valor já corrigido (art. 883, art. 39, lei 8177/91, súmula nº 200 C.TST)” (fl. 7, e-doc. 4), pelo que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Nesse sentido, com o mesmo reclamante, decidi a Reclamação n. 48.568, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 4.8.2021.” (Rcl 50.938, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe 15.12.2021). 



    “[...]



    A autoridade reclamada, ao decidir o recurso que estava sobrestado naquela instância aguardando solução do STF na ADC nº 58/DF, assentou que a incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês transitou em julgado (capítulo de sentença), o que impede a aplicação do entendimento vinculante (incidência da SELIC), sob pena de anatocismo. 



    Manteve, assim, a fixação do IPCA-E como incide de correção monetária. 



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados no recurso, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo” (Rcl 46.882, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.9.2021). 



    “[...]



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a decisão pela qual determinada a correção monetária dos débitos trabalhistas com fundamento no trânsito em julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    [...]



    8. Na espécie, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região concluiu:



    “(...) o agravante requer a reforma da decisão de origem, alegando, resumidamente, que, muito embora dispusesse sobre a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a decisão exequenda não estabelecia qualquer índice para atualização monetária do crédito trabalhista reconhecido à parte reclamante. 



    (...) o Egrégio Supremo Tribunal Federal houve por bem modular os efeitos da referida decisão, consignando, expressamente, que: ‘Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’ (grifei). 



    No caso, revela o exame da r. sentença exequenda (id. 17404b0), que o MM. Juízo a quo determinou in verbis: 



    ‘Juros moratórios de 1% pro rata die, a partir do ajuizamento da ação (art. 883, da CLT e art. 39, Lei 8177/91) e correção monetária observada a época própria (art. 459, § único, CLT e S. 381, TST)’. 



    Certo, pois, diante da referida modulação, que não há que se cogitar, na espécie, da aplicação dos índices pretendidos pelo agravante, estando correta a atualização dos cálculos em conformidade com o § 1º do artigo 39 da Lei nº 8.177, que dispõe que: 



    ‘’§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação’.” (fl. 2, e-doc. 44).



    Constata-se que a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois, na sentença sobre a execução em questão, não fixou o índice de atualização monetária aplicável (e-docs. 11 e 40). Está caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle” (Rcl 49174, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.9.2021).



    16. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, no sentido de que “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    17. Nestes termos, ao me